Tribunal: TJES
Processo: 5019827-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019827-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019827-03.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

A consumidora alega inexistência de contratação de renegociação, enquanto o banco sustenta a regularidade da operação realizada por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da assinatura digital em cédula de crédito bancário quando não reconhecida pela empresa certificadora; (ii) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) avaliar a possibilidade de compensação de valores comprovadamente creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica aposta no contrato digital não foi reconhecida pelo sistema de validação da empresa certificadora (BRy Tecnologia), o que afasta a prova da livre manifestação de vontade da consumidora. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação pertence ao fornecedor (art. 373, II, CPC), o qual não logrou êxito em demonstrar a autenticidade da assinatura digital. A devolução de valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, em razão de a instituição financeira também ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. É devida a compensação do crédito da autora com o valor de R$ 117,30, comprovadamente depositado em sua conta via TED, para evitar o enriquecimento sem causa. O dano moral é configurado
in re ipsa
pela falha na prestação do serviço e comprometimento da vida financeira, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de Julgamento:

"1. A validade da contratação eletrônica depende da autenticidade da assinatura digital; a impossibilidade de validação da assinatura pela empresa certificadora, aliada à ausência de outras provas de manifestação de vontade, acarreta a nulidade do contrato bancário. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando a instituição financeira, embora responsável pela falha na segurança, também figure como vítima de fraude perpetrada por terceiros. 3. Declarada a nulidade do contrato, é devida a compensação de valores comprovadamente creditados na conta do consumidor em razão do ajuste, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 487, I.

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024.

STJ, Súmula 43.

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: DECLARAR a nulidade e inexistência do contrato de empréstimo consignado n° 638463032; CONDENAR os Requeridos solidariamente à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da Autora, totalizando R$ 1.470,26 (mil quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos). O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR os Requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 4.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17704231), o recorrente menciona a regularidade da contratação pela autora. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e possibilidade de compensação com o valor depositado.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 17704237).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora afirma não ter realizado qualquer renegociação com o requerido, sendo que em contrapartida o mesmo anexa o contrato de ID 17704216 para justificar os descontos realizados.

Dessa forma, em análise especial ao documento juntado sob ID 17704216 – Cédula de Crédito Bancário nº 57623133, datado de 18/11/2021, verifico que o mesmo foi realizado na modalidade digital.

Ocorre que no referido documento consta apenas a assinatura da autora de forma digital, com a seguinte informação “Documento assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia – bry.com.br”. Em consulta ao site do governo
https://validar.iti.gov.br/
, observa-se que a assinatura não foi reconhecida:

A mesma informação aparece no próprio site da BRy:

Por mais que a parte recorrente alegue, no caso, a biometria facial e proximidade com a georreferenciação informada no ajuste, não há como ignorar que a própria empresa certificante não reconhece a validade do documento.

Não há outros meios de prova que comprovem a livre manifestação de vontade da autora em realizar a referida renegociação, lembrando que cabia ao requerido comprovar tal fato, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, diante dos elementos ora mencionados, entendo como o magistrado de piso para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 57623133. Contudo, como o banco também é vítima de fraude, entendo que a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples.

Em relação à compensação, entendo que assiste razão ao recorrente, posto que comprovada a TED no valor de R$ 117,30 (cento e dezessete reais e trinta centavos) para a conta da autora, ID 17704209, o que não foi refutado pela mesma.

Quanto à indenização por danos morais, v
erifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida,
em razão da falha na prestação dos serviços bancários, sendo o dano moral, nesse caso, in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
, me parece que a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta da requerida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para
determinar a devolução simples dos valores e
autorizar a compensação do crédito da autora com o valor depositado em sua conta (R$ 117,30). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO:
5019827-03.2025.8.08.0012

VOTO DIVERGENTE. RESUMO:
O presente voto diverge da proposta do Relator para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Constatou-se que a assinatura digital aposta no contrato não possui validade reconhecida pelos órgãos certificadores, configurando falha na prestação do serviço bancário. Diante da ausência de erro escusável e do desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa, mostram-se devidas a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, conforme fixado na origem. A manutenção da sentença prestigia a proteção ao consumidor hipervulnerável.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL NÃO VALIDADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado (ID 17704216) , condenando-a à restituição em dobro de valores descontados (R$ 1.470,26) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00. O recorrente alega a regularidade da contratação via biometria facial e pede a reforma integral ou a redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação eletrônica é válida diante da impossibilidade de validação da assinatura digital pela certificadora; (ii) se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro ; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autenticidade da assinatura digital da consumidora, uma vez que o documento não foi reconhecido pelos sistemas de validação oficiais e da própria empresa certificadora (BRy Tecnologia).

4. A falha na segurança do sistema bancário, que permitiu a formalização de negócio jurídico sem a livre manifestação de vontade, afasta a tese de engano justificável e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos.

5. O dano moral é configurado
in re ipsa
, pois os descontos atingiram verba de natureza alimentar (aposentadoria) de consumidora idosa, gerando angústia e comprometimento financeiro que extrapolam o mero aborrecimento.

6. O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
LJE, art. 46 e 55; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal